Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. EXPEDIÇÃO FRAUDULENTA DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. PROVA DO PAGAMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO (SÚMULA 43 DO STJ) E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 405 DO CC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

Recurso inominado interposto pela ré AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença que a condenou, solidariamente com a ré PAGSEGURO INTERNET LTDA., ao pagamento de dano material, referente ao valor do boleto emitido de forma fraudulenta e pago pelo autor.

Nas razões do recurso, afirma inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, porquanto não emitiu nem figurou como beneficiária do referido boleto. Aduz que o beneficiário do pagamento é o denunciado à lide pela ré PAGSEGURO INTERNET LTDA. Assevera que o autor não demonstrou que utilizou os canais oficiais disponibilizados aos clientes para emissão de boletos. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do autor, haja vista que, ao efetuar o pagamento do boleto fraudado, falhou no seu dever de cautela, pois não procedeu com os cuidados mínimos ao efetuar pagamento de valor tão expressivo, em favor de pessoa jurídica diversa. Alega que as informações relativas ao contrato foram disponibilizadas pelo próprio autor. Assegura que não é caso de fortuito interno ou fragilidade do seu sistema, pois “o fraudador induziu o Recorrido ao erro, mediante ardis de engenharia social”. Argumenta que o autor não apresentou documentos idôneos a comprovar o dano material.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna a alteração do marco inicial de contagem dos juros moratórios para que incidam a partir do arbitramento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

A Súmula no 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Os elementos de prova coligidos ao feito confirmam que o autor recebeu boleto com emissão indicativa da parte ré, em que constava como beneficiário a AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 23473618, pág. 22), para quitação do contrato de financiamento que possuía com o banco Santander. Após o recebimento do documento, o autor realizou o seu pagamento antes da data do vencimento (ID 23473618, pág. 24).

Não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente para apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.

Ademais, a simples alegação de que não figurou como beneficiária do referido boleto (art. 14, §3o, II e III, do CDC), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da ré/recorrente pela fraude, mormente porque somente após a realização do pagamento é que se constatou que o verdadeiro beneficiário foi a PAGSEGURO INTERNET LTDA. (ID 23473618, pág. 24). A presunção de segurança das operações realizadas pela ré/recorrente, por meio da central de atendimento, não é absoluta e cabe a instituição financeira demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade exclusiva do consumidor.

Impende salientar, ainda, que o boleto continha os dados corretos do consumidor (nome, CPF e endereço) e da beneficiária AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (CNPJ, endereço, no do documento), e foi enviado ao autor, por e-mail, tal como foi solicitado pela central de atendimento, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do autor/recorrido ao efetuar o pagamento do documento fraudado

Necessário destacar que a emissão do boleto, fraudado, somente ocorreu após o autor entrar em contato com a ré, por meio da central de atendimento disponibilizada pelo Banco Santander (ID 23473618, pág. 28), no telefone 4004-9090 (print da tela do celular - ID 23473618, pág. 10), com solicitação de emissão do documento para antecipação do pagamento de parcela do financiamento.

Demonstrado que houve falha na segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seu cliente e negócio jurídicos com ele firmados com viabilização de acesso indevido por terceiros, devem os fornecedores de serviços arcar com os danos materiais causados.

Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II).

Por fim, sobre o valor da condenação incide correção monetária a partir do desembolso e os juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), conforme consignado na sentença.

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos materiais, conforme decidido na sentença.

Recurso conhecido e improvido.

Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.